Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ASTREINTES. PAGAMENTO DÉBITOS EM ABERTO. ASTREINTES. ONEROSIDADE. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que não revogou a fixação das astreintes, mas apenas as reduziu de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00.
2. Cumpre esclarecer que o agravante, após a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, procedeu ao pagamento dos débitos em aberto do veículo, remanescendo, portanto, a análise das astreintes fixadas.
3. A princípio, observe-se que a multa foi fixada em razão do descumprimento da decisão que determinou o pagamento dos débitos em aberto do veículo, para satisfação da obrigação de fazer estabelecida na sentença, consistente na transferência do veículo. Não obstante a obrigação não seja de pagamento, mas obrigação de fazer, as astreintes foram fixadas para que o agravante pagasse os débitos em atraso como condição para que a obrigação de fazer fosse cumprida.
4. Consoante se verifica dos autos, a transferência do veículo foi obtida pelo comando judicial, por meio de expedição de ofício ao Detran, restando em aberto a dívida decorrente dos tributos, que já constavam em dívida ativa e eram objeto de execuções fiscais. Esses débitos em nome do alimente e comprador do veículo decorreram da solidariedade existente entre eles, ou seja, do fato de, por ocasião da venda do veículo, o vendedor ter deixado de comunicar a sua transferência ao Detran, consoante preceitua o art. 134 do CTB, e § 8o, inciso III, do art. 1o da Lei Distrital 7.431/1985, já que nenhuma prova de comunicação ao Detran pelo alienante consta dos autos.
5. Ressalte-se que, diante da realização da transferência do veículo, decorrente do ofício expedido, e das petições do agravante constantes dos autos, em que solicita seja oficiada a Secretaria de Fazenda para que o juízo determine a exclusão do falecido dos débitos tributários e das execuções fiscais, assumindo a responsabilidade pelos débitos, depreende-se o absoluto desconhecimento a respeito da solidariedade já existente e de como se dá a constituição e extinção do crédito tributário, o que não pode ser realizar por meio de mero ofício do juízo. Contudo, demonstra a sua boa-fé para o cumprimento da determinação judicial.
6. Desse modo, as astreintes fixadas para o pagamento do débito, obrigação acessória da transferência, não se afigura a melhor solução, porquanto agrava a condição do devedor, que, por meio de astreintes é compelido a pagar débito, sobretudo de dívida em que há solidariedade entre vendedor e adquirente do veículo, razão pela qual devem ser excluídas, o que não impede que eventual prejuízo decorrente de inclusão em dívida ativa seja objeto de ação própria.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para afastar as astreintes fixadas na origem. Sem custas.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.